Tribunal: TJSP
Processo: 1086266-03.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1086266-03.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FERNANDA COELHO PURCHIO, MARIANA COELHO PURCHIO e FAUSTO
ANTONIO PURCHIO (ESPÓLIO), é embargado CENTRAL NACIONAL UNIMED-
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1086266-03.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Embargos de declaração n.o 1.086.266-03.2019.8.26.0100/50.000
Embargantes: MARIANA COELHO PURCHIO E OUTRO
Embargada:
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.985
Embargos
declaratórios.
Alegada
contradição/omissão.
Inocorrência.
Pretensão
de
rediscussão da matéria que extrapola o objeto do
recurso em questão. Via recursal dos embargos de
declaração
não
pode
conduzir
à
renovação
do
julgamento que se efetivou de maneira regular.
Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 290/296, sustentando que o aresto padece de omissão e contradição,
uma vez que não foram analisados os documentos encartados nos autos e não
impugnados pela embargada, negando vigência ao artigo 13, inciso II, da Lei n°
9.656/98. A seguir disseram que a notificação acerca da possibilidade de
cancelamento do plano de saúde somente fora recebida pelo segurado muito
tempo depois do quinquagésimo dia de inadimplência, não tendo tempo hábil de
resolver a pendência. Na sequência afirmaram que foram em busca do
pagamento das parcelas, realizando negociações e emissão de boletos, conforme
demonstra a documentação colacionada. Prosseguindo expuseram que o
cancelamento do plano de saúde se dera de forma irregular, em violação à
legislação pertinente. Por último, requereram o acolhimento dos embargos, a fim
de sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeito modificativo.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
Ao contrário do afirmado pelos embargantes, não se
vislumbra no julgado a existência de nenhuma contradição ou omissão que
justificasse a oposição dos embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1086266-03.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
É cediço que a contradição que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou seja, quando
houver divergência entre a sua fundamentação e a conclusão adotada, e não em
relação à lei ou ao entendimento da parte.
A jurisprudência assim entende:
“A contradição externa, entre a conclusão do acórdão e
elementos dos autos, não autoriza a oposição de embargos
de declaração.” (REsp 935.420/MT. Relatora Ministra Eliana
Calmon. Segunda Turma. J. 02-06-2009).
Com efeito, a pretexto de contradição e omissão na decisão,
almejam os embargantes a modificação do julgamento, visando a procedência da
ação para manutenção do plano de saúde.
Assim, o inconformismo dos recorrentes não basta para
ensejar a rediscussão de questões já analisadas e devidamente julgadas, logo, é
evidente o caráter infringente, o que é incompatível com a natureza e finalidade
da via recursal eleita.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo
de Instrumento. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no
acórdão contradição, obscuridade ou omissão. (...) A
embargante pretende, por via oblíqua, ou seja, por
intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente,
novo julgamento da demanda e a inversão do 'meritus
causae', o que não se coaduna com a medida integrativa.
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no Ag
n.o 1.254.695 /SC. Rel. Min. César Asfor Rocha. Segunda
Turma. J. 03-05-2011).
A decisão ora recorrida apreciou com plena exatidão, e em
toda a sua inteireza, a pretensão recursal deduzida. Nenhum ponto restou
desconsiderado; nenhuma questão permaneceu sem solução; nenhuma tese
deixou de ser apreciada. As diversas questiones juris suscitadas constituíram, em
suma, objeto de explícito pronunciamento jurisdicional contida na decisão ora
embargada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1086266-03.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Já se decidiu que não está o Tribunal obrigado a manifestar
pormenorizadamente os fundamentos indicados pela parte, e muito menos a
responder um a um os itens argumentados. Os requisitos da decisão judicial não
estão sujeitos a quesitos, podendo ter fundamento jurídico e legal diverso do
ventilado.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do
CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material.
Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no
agravo denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo
acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se,
ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator
limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão
agravada para julgar improcedente o agravo interno. 3. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4.Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no
AgRg
nos
EREsp
1483155/BA.
Relator
Ministro
Og
Fernandes. Corte Especial. J. 15-06-2016).
O aresto fez constar, de forma clara e precisa, os motivos
pelos quais deu provimento ao apelo da ré, adotando o entendimento de que a
exclusão do plano de saúde se dera por inadimplência, o que se mostra lícito,
diante da ausência de comprovação de pagamento dos valores em aberto
abrangendo coparticipação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1086266-03.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Ademais, o v. acórdão mencionou que houve regular
notificação enviada pela embargada apontando as pendências financeiras
existentes, sem que o embargante tenha efetuado os pagamentos
correspondentes na integralidade, por conseguinte, o polo passivo se limitou ao
exercício regular de direito.
Desta maneira, não pode sobressair, em sede de embargos
declaratórios, a reiteração da pretensão de afastamento do cancelamento do
plano de saúde, que se dera regularmente, haja vista a inadimplência, não
cabendo reproduzir toda a fundamentação exposta quando do julgamento dos
apelos.
Por último, cumpre anotar que os embargos não constituem
a via adequada para manifestação de inconformismo, não podendo ser
considerada contraditória ou omissa a decisão apenas porque reflete
entendimento oposto ao defendido pelos embargantes.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P300